Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707012-03.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE PLANALTINA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MUNICIPALIDADE. EMPRESA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO. TOMBAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual formal, devendo estar presente para efeito de ser viabilizada uma resposta jurisdicional de mérito. 2. Considerando que, de acordo com as provas presentes no processo, o imóvel objeto da lide integra o território do Distrito Federal, assim como não faz parte do acervo patrimonial da companhia imobiliária de Brasília, não há que se falar em legitimidade passiva do município goiano e da companhia imobiliária para figurarem no polo passivo da demanda. 3. Por ser o tombamento ato discricionário do Poder Público, não cabe ao Judiciário a análise de mérito do ato, ou seja, rever os critérios adotados pelo administrador, dado que não há padrões legais para verificar a atuação, cabendo apenas verificar se foram atendidos os requisitos de sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 3.1. Diante do caráter discricionário que se reveste o ato de tombamento, não é dado ao Poder Judiciário usurpar a competência do administrador público, substituindo a valoração quanto à análise do aspecto discricionário do ato de tombamento. A intervenção do Poder Judiciário na esfera da Administração Pública não pode se dar de maneira indiscriminada, apenas se verificada circunstância que configure ilegalidade, inconstitucionalidade ou ilegitimidade do administrador, é autorizada interferência do Poder Judiciário. 4. Ante a existência de obrigação legal do ente federado de agir no sentido de garantir a preservação do patrimônio histórico e cultural, o que não vem sendo observado, e como o sistema adotado pelo referido ente está gerando danos ao referido patrimônio e à própria sociedade, a interferência do Poder Judiciário, no caso, não implica violação do princípio da separação dos poderes, mas sim reconhecimento de manifesta ilegalidade, por descumprimento do que está expresso em lei, e imposição de medidas para impedir a lesão ao direito coletivo cultural e ambiental. 4.1. Considerando a conduta perpetrada pelo ente federado e o prejuízo suportado por toda a comunidade de se ver privada da fruição coletiva do bem cultural objeto da lide, plenamente viável o pedido veiculado na inicial, no sentido de se proceder à restauração e reconstrução, em sua arquitetura original, da “Casa de Câmara e Cadeia”, memória viva da comunidade de Planaltina. 5. Não é qualquer ato ilícito, ainda que possua efeitos em grupo indeterminado de pessoas, que implicam no reconhecimento de dano moral coletivo, devendo a conduta ilícita estar revestida de gravidade tamanha que seja capaz de atacar valores fundamentais da sociedade, provocando verdadeira perturbação à tranquilidade do tecido social. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 216, inciso V, e § 1o, da Constituição Federal, sustentando que deve ser privilegiada a restauração do prédio da Casa de Câmara e Cadeia de Planaltina/DF com o aspecto que integra a memória da comunidade local (aquele que possui desde a década de 1960) e não o aspecto original da construção. Destaca que o reestabelecimento do prédio à condição de origem implicará o retorno a um estado de materialidade, autenticidade e visual que não existe há mais de 50 (cinquenta) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 216, inciso V, e § 1o, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (RE 1.455.463 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 14/5/2024). Ademais, para que a Corte Suprema pudesse apreciar a tese recursal – a fim de determinar se o prédio deve assumir seu aspecto original ou o da década de 1960 - necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do apelo extraordinário, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos." (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021